Tribunal: TJMT
Processo: 1011899-29.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERTÚLIA AGROPECUÁRIA LTDA, com o fito de suspender a decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0004971-78.2007.8.11.0041, manejado por JOSE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA, rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pela executada, ora agravante e, ato contínuo, homologou o valor apurado pela Contadoria Judicial.
Para tanto, o agravante busca afastar os efeitos da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, os quais entende serem exorbitantemente excessivos.
Pondera que o agravado fez incidir sobre os valores por ele apontados como devidos acréscimos de correção monetária pela variação do INPC e juros de 1% ao mês, quando, na realidade, deveria ter se utilizado da regra prevista no art. 406 do Código Civil, que impõe a aplicação da taxa SELIC na atualização do crédito quando não estabelecido no contrato a incidência de acréscimos para o caso de inadimplência.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Assim, da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, ao menos em sede de Juízo sumário de cognição, não há argumento suficiente que indique a necessidade de medida urgente e que reclame o deferimento do efeito suspensivo, sobretudo, porque o Juízo a quo, ao rejeitar a respectiva impugnação aos cálculos, por ora, não determinou qualquer medida expropriatória em face da executada, ora agravante.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.